Tribunal: TJSP
Processo: 1024626-23.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo doméstico - Ação de reparação por danos morais – Atraso superior a 10 horas, motivado por procedimento de segurança destinado a apurar a aquisição das passagens – Aquisição por cartão de crédito de terceiro, dias antes do embarque - Perda do voo – Embarque depois de 10 horas - Fortuito interno – A despeito da prestação de assistência material, não se mostra

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo doméstico - Ação de reparação por danos morais – Atraso superior a 10 horas, motivado por procedimento de segurança destinado a apurar a aquisição das passagens – Aquisição por cartão de crédito de terceiro, dias antes do embarque - Perda do voo – Embarque depois de 10 horas - Fortuito interno – A despeito da prestação de assistência material, não se mostra razoável e justificável a demora de mais de 10 horas para a solução de procedimento de segurança relacionado à aquisição das passagens – Embora a companhia área tenha todo o direito de realizar procedimento de segurança destinado a apurar a regularidade da compra das passagens, é despropositado sujeitar a autora e seus filhos, menores de idade, a uma espera superior a 10 horas, especialmente porque as passagens foram adquiridas com anterioridade – Danos morais configurados - Indenização reconhecida e arbitrada em R$ 5.000,00 a cada um dos 3 autores - Ação julgada procedente - Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.- RECURSO DESPROVIDO.